Tribunal: TJSP
Processo: 1067773-80.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Competência Recursal - Condicionamento da expedição do 'Habite-se' ao prévio recolhimento de ISSQN - Tributo municipal - Competência da 14a, 15a ou 18a Câmara de Direito Público - Inteligência do art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013 - Não conhecimento do reexame necessário, com determinação de remessa dos autos à 14a, 15a ou 18a Câmaras de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - Competência Recursal - Condicionamento da expedição do 'Habite-se' ao prévio recolhimento de ISSQN - Tributo municipal - Competência da 14a, 15a ou 18a Câmara de Direito Público - Inteligência do art. 3o, inciso II, da Resolução no 623/2013 - Não conhecimento do reexame necessário, com determinação de remessa dos autos à 14a, 15a ou 18a Câmaras de Direito Público, para redistribuição.